Tribunal: CARF
Processo: 13161.721083/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.721083/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.523 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
CASSIO GUILHERME BONILHA TECCHIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do imposto em DAA é
possível quando paga em cumprimento a decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 10-54.895 da 4a Turma da DRJ
em Porto Alegre/RS (fls. 35 e segs.).
O contribuinte supra identificado foi notificado a recolher Imposto de Renda Pessoa
Física Suplementar, código 2904, no valor de R$12.210,00 decorrente da glosa de
dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial no valor de R$44.400,00, conforme
descrição dos fatos da folha 18.
O notificado impugna o lançamento através do documento da folha 23 alegando que a
pensão decorre de separação consensual tendo ficado acordado que pagaria ao filho
menor e a ex-esposa a pensão alimentícia de R$1.760,00 corrigida pelo IGPM e que
ambas as pensões estão sendo pagas regularmente conforme declaração de Jaqueline
Volpato Simões Tecchio (fl.25). Os autos foram baixados em diligência para anexação
do dossiê fiscal.
Tendo em vista o disposto na Portaria no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU 17/04/2013)
e art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU 25/07/2013) e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.721083/2012-15
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.523 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.721083/2012-15

conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso administrativo e judicial da
RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para julgamento.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
O contribuinte foi intimado através do Termo de Intimação Fiscal no
2011/566639326760077 da folha 14 a apresentar a “Escritura Pública, Decisão
Judicial ou Acordo Homologado Judicialmente fixando o valor da pensão alimentícia
e respectivos comprovantes de pagamentos.”.
Na fase de instrução processual o contribuinte anexa Declaração de Jacqueline Volpato
Simões Tecchio informando ter recebido de Cássio Guilherme Bonilha Tecchio o valor
de R$44.400,00 sendo R$22.200,00 para a declarante e R$22.200,00 para Lucas Simões
Tecchio no ano-calendário 2010.
O documento da folha 32 atende parcialmente a exigência fiscal visto que o documento
da 1a Vara Civil de Dourados, Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso do Sul,
comprova a separação consensual entre o notificado e Jaqueline Volpato Simões cuja
audiência ocorrida em 14/12/2009 fixa a pensão alimentícia para o filho menor no valor
mensal de R$1.760,00 e para a ex-esposa no mesmo valor, ambas corrigidas pelo
IGPM.
Todavia, o contribuinte não comprova o pagamento da pensão visto que não anexa
qualquer documento que comprove a transferência dos valores pagos a título de pensão
alimentícia. Cabe observar que a Declaração da folha 25 não é suficiente para
comprovação do pagamento o que deveria ser feito através dos comprovantes de
depósitos bancários, transferências e/ou se pagas em espécie os extratos bancários com
os respectivos saques. Por outro lado, o documento da folha 32 não fixa data de
pagamento da pensão o que deixa os beneficiários desamparados para assumirem
compromissos pessoais.
Exposto o anterior e não tendo o contribuinte comprovado o efetivo pagamento das
pensões alimentícias voto por julgar a impugnação improcedente e por manter o crédito
tributário exigido.

Cientificado da decisão de primeira instância em 20/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 17/06/2015, Recurso Voluntário, fl. 41, sustentando, em apertada síntese, que os
pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos por meio da declaração da
beneficiária de fl. 33.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se à dedução de
pensão alimentícia glosada pelo Fisco.

Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.523 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.721083/2012-15

Pensão alimentícia judicial
Em breve retomada do acima já relatado, o contribuinte foi autuado por dedução
indevida de pensão alimentícia judicial supostamente paga a sua ex-esposa e filho, no valor total
de R$ 44.000,00. As glosas foram integralmente mantidas no julgamento da impugnação na DRJ
uma vez que a turma julgadora entendeu que, ainda que tenha havido a homologação judicial do
acordo de separação determinando os pagamentos, não há nos autos comprovação da efetiva
transferência dos valores do alimentante para a alimentada, uma vez que não foram carreados aos
autos comprovantes de depósitos, transferências bancárias, extratos de conta, e sim somente um
simples recibo/declaração dado pela beneficiária.
Em sede de Recurso Voluntário, o recorrente reitera ser o instrumento particular
de quitação assinado pela alimentada (fl. 33) hábil a comprovar os pagamentos, uma vez
decorrentes de obrigação homologada judicialmente.
Da análise do que se tem nos autos, há que se dar razão ao recorrente.
Os descontos em folha, depósitos ou transferências bancárias, extratos, conforme
sugerido pela turma julgadora da instância de piso, não são a única forma de se provar o
pagamento da pensão. A não ser que sob fundadas suspeitas em sentido diverso, uma vez
havendo a sentença judicial ou acordo homologado judicialmente a dar suporte jurídico, somado
a declaração da beneficiária confirmando o recebimento dos valores, há que se acatar os
pagamentos para fins de se fazer gozo da dedução permitida.
Desta forma, entendo que deve ser restabelecida a dedução de pensão alimentícia
judicial paga, no valor de R$ 44.000,00.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 49
DF CARF MF
Original